Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO QUE IMPÔS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DENOMINADA “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO”. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO EM AMBOS OS JOELHOS – BILATERAL. NÃO CABIMENTO. LIMITES DA SENTENÇA EXTRAPOLADOS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer e extinguiu a fase de cumprimento de sentença. A recorrente sustenta que a cirurgia foi feita em apenas um dos joelhos, sendo que seu problema de saúde contempla ambos, de modo que a sentença não teria sido cumprida em sua totalidade. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Conforme o art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” Além disso, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”
IV. No caso dos autos, o pedido da autora em sua petição inicial foi formulado nos seguintes termos: “(...) que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias: CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (...)”. O pedido foi acolhido exatamente como formulado, tendo a sentença determinado “(...) ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de "PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO”. Nestes termos, nem o pedido nem a sentença contemplaram a realização da cirurgia de forma bilateral, ou seja, em ambos os joelhos. Nem mesmo no extrato do SISREG consta a solicitação para a cirurgia em ambos os joelhos, embora conste a observação de “GONARTROSE BILATERAL”, ID 75889090. Portanto, a realização do procedimento no outro joelho demanda nova ação.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VI. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.